Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, sendo razoável que o administrado receba parcela integrante do salário como legítima e efetue gastos considerando o total de sua remuneração, porque a vantagem incorporou-se ao seu patrimônio.

2. Em nome do princípio da segurança das relações jurídicas e da boa-fé, é inviável a restituição de valores recebidos pelo servidor, decorrentes de erro exclusivo do Poder Público, seja por erro na interpretação da norma, seja pela má aplicação da lei (REsp 1.244.182/PB).

3. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que as verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé pelo servidor, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública, não são passíveis de restituição. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.